Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737780-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NAVES CAVALCANTE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspender a cassação da CNH do agravante até o julgamento final deste processo. Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi notificado da abertura do processo de cassação. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, não vislumbro, ab initio, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que não comprovou de forma indubitável a ausência de notificação no caso. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para demonstrar a irregularidade citada no processo administrativo. A discussão sobre a existência de ilegalidade no processo administrativo é questão de mérito e será apreciado no momento oportuno pelo Juízo de origem, com a apresentação do contraditório e a devida dilação probatória. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora